Tribunal: TJSP
Processo: 1002505-80.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO - Veículo alienado fiduciariamente em favor do banco autor, que alega inadimplemento de duas parcelas contratuais (19 e 22) - Deferida a liminar, o bem foi apreendido, ingressando o réu nos autos com a juntada dos comprovantes de pagamento das referidas parcelas - Banco que não reconheceu o crédito da parcela no 19, alegando divergência entre o código de barras do boleto e o que

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO - Veículo alienado fiduciariamente em favor do banco autor, que alega inadimplemento de duas parcelas contratuais (19 e 22) - Deferida a liminar, o bem foi apreendido, ingressando o réu nos autos com a juntada dos comprovantes de pagamento das referidas parcelas - Banco que não reconheceu o crédito da parcela no 19, alegando divergência entre o código de barras do boleto e o que constou no comprovante de pagamento, tornando controvertida a quitação dessa única parcela - Decisão judicial que, a despeito do prazo legal para pagamento da dívida, autorizou o depósito judicial da parcela em aberto, determinando ao banco que se abstivesse de vender o veículo a terceiros - Decisão e depósito judicial que não foram impugnados pelo banco - Sentença de procedência, sob fundamento de que o réu não providenciou a quitação da dívida no prazo legal - Evidenciada a contradição entre a decisão que autorizou o depósito judicial e a sentença - Flagrante violação à segurança jurídica - Boa-fé objetiva do réu que, ao realizar a quitação da parcela, estava amparado por decisão judicial não impugnada por recurso - Banco autor que, por outro lado, apesar de não comprovar nos autos, alegou que vendeu o bem a terceiros, desobedecendo comando judicial - Com a quitação da única parcela em aberto, imperiosa a improcedência do pedido inicial - Obrigação do banco de restituir o veículo ao réu - Na impossibilidade, fica a obrigação convertida em perdas e danos no valor equivalente ao da Tabela FIPE na data da apreensão - Sentença reformada, com inversão do ônus da sucumbência - RECURSO PROVIDO.